Tribunal: TJSP
Processo: 1009606-57.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009606-57.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante RICARDO
FERREIRA TREVISAN, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009606-57.2018.8.26.0405
Voto no 35.867
Apelação Cível no 1009606-57.2018.8.26.0405 - Voto no 35.867
Fls. 2
Comarca: OSASCO - 7a VARA CÍVEL
(Proc. 1009606-57.2018.8.26.0405)
Apelante: RICARDO FERREIRA TREVISAN
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, NOS
MEMBROS
SUPERIORES
E
INFERIORES
-
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO
PELA
PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante
decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há
que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Ricardo Ferreira
Trevisan contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas
funções na empresa que menciona, bem como em razão de acidente de
trânsito que o vitimou em 01.06.2015, tornou-se portador de lesões na
coluna, nos membros superiores e inferiores, males esses que reduziram
a sua capacidade laboral. Postula a concessão de benefício acidentário.
Realizou-se a perícia médica (laudo juntado nas páginas
235/255, com esclarecimentos na página 277).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009606-57.2018.8.26.0405
Voto no 35.867
Apelação Cível no 1009606-57.2018.8.26.0405 - Voto no 35.867
Fls. 3
inicial e deixou de condenar o autor nos ônus da sucumbência (páginas
340/342).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma da r.
sentença. Insiste, em suma, na alegação de que é portador de moléstias
de origem ocupacional e decorrente do acidente típico sofrido que
efetivamente repercutem na sua capacidade de trabalho, de modo que
faz jus ao benefício acidentário pleiteado (páginas 346/350).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 357).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões na coluna, nos
membros superiores e inferiores, cujas causas de eclosão, segundo
alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou
no desempenho de sua atividade profissional.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que ele não
ostenta nenhuma sequela na coluna, nos membros superiores e/ou
inferiores decorrentes de moléstia ocupacional e/ou do acidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009606-57.2018.8.26.0405
Voto no 35.867
Apelação Cível no 1009606-57.2018.8.26.0405 - Voto no 35.867
Fls. 4
trânsito alegado a ensejar configuração de déficit funcional a ser
considerado (ver páginas 235/255).
Assentou a Perita que no exame físico, conquanto tenha
vislumbrado discreta limitação funcional da colunar lombar e dos
joelhos, tal quadro não apresenta nenhuma importância clínica, já que
não repercute na funcionalidade dos segmento analisados (ver páginas
235/255).
Outrossim, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de
moléstia ocupacional, conforme se extrai do bojo do laudo oficial,
descabe na espécie o deferimento da indenização postulada.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação.
LUIZ DE LORENZI
Relator